Tribunal: TJBA
Processo: 0368554-76.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0368554-76.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RODRIGO RAMOS CAVALCANTI REIS APELADO: VIVIANE DAMACENO BARBOSA e outros Advogado(s):LUCIANA MARQUES ROCHA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. FLAGRANTE REALIZADO COM AMPARO EM JUSTA CAUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não configura violação de domicílio quando, no caso concreto, se verifica a prática de crime permanente e resta evidenciada a presença de justa causa a legitimar o ingresso de policiais no domicílio do suspeito da prática delituosa. A autoria do tráfico de drogas em relação à pessoa do Apelada evidencia-se na sua confissão onde confirmou vender cocaína há pelo menos 06 (seis) meses e admitiu misturar a droga com fermento em pó Royal para aumentar a quantidade da referida droga (pág. 09/10 e-saj). A materialidade em relação ao crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, está demonstrada através do laudo pericial definitivo, assentado às fls. 199 do sistema e-saj, comprovando, por meio do exame realizado sobre as substâncias apreendidas, tratar-se de cocaína, droga de uso proscrito no Brasil nos termos da Portaria 344/98, conforme termos da Lista da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0368554-76.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador-Ba, em que figura como recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorrida VIVIANE DAMASCENO BARBOSA . Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator. .